Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TR. IPCA E. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há como se considerar que a execução foi integralmente satisfeita se ainda pende discussão em Recurso Especial e Recurso Extraordinário acerca do índice de correção monetária a ser aplicado.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.